Tribunal: TJMT
Processo: 1031268-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031268-80.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LETICIA ROSSETTO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 038.216.651-57 (APELADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), B. A. R. D. S. C. - CPF: 111.641.051-67 (APELADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), LETICIA ROSSETTO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 038.216.651-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de obrigação de fazer. O acórdão manteve a condenação ao custeio integral de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ressalvando o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado, diante da acolhida de pedido subsidiário quanto à limitação do reembolso, com o consequente provimento parcial do recurso de apelação, embora o dispositivo tenha constado seu desprovimento integral.

III. Razões de decidir

Constatada contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, na medida em que foi acolhido o pedido subsidiário da operadora de saúde para limitar o reembolso ao valor previsto na tabela contratual, nos casos de atendimento fora da rede credenciada. Necessária a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para corrigir o vício e harmonizar a conclusão com a motivação, reconhecendo-se o provimento parcial da apelação, nos exatos limites da pretensão subsidiária deduzida
.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. Verificada contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. 2. A continuidade do tratamento fora da rede credenciada autoriza o reembolso, limitado aos valores da tabela contratual, desde que haja clínica indicada com disponibilidade e profissionais habilitados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Bradesco Saúde S/A,
nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move
B. A. R. D. S. C
., representada por sua genitora, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado,

que conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargante e lhe negou provimento, mantendo, em linhas gerais, a sentença que determinara à operadora de plano de saúde o custeio integral dos tratamentos multidisciplinares prescritos à autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ressalvado, contudo, o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no acórdão, especificamente entre os fundamentos desenvolvidos na parte considerativa do voto e a conclusão exposta em seu dispositivo.

Argumenta, que o voto condutor da decisão colegiada teria reconhecido expressamente a procedência de ao menos parte das razões recursais, especialmente ao consignar que “havendo clínica especializada pela empresa de saúde ou conveniada em seus quadros, o tratamento deve ocorrer na mesma”, afirmando, ainda, que “nada impede que a menor continue o tratamento na clínica não credenciada, contudo, deve ocorrer por conta dos seus genitores, com o reembolso das despesas nos limites da tabela contratual”.

Nessa linha de intelecção, defende que o conteúdo decisório da fundamentação indicaria um acolhimento, ao menos parcial, do apelo da operadora de saúde, sendo, pois, contraditório com o dispositivo do acórdão que concluiu pelo total desprovimento do recurso.

Forte em tais argumentos, com base no art. 1.022, I do CPC, o saneamento da contradição apontada, para que se harmonize a parte dispositiva com a
ratio decidendi
adotada pelo órgão colegiado, promovendo, em consequência, o efetivo acolhimento do apelo anteriormente interposto.

Contrarrazões no ID n. 276547876, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargos opostos por Bradesco Saúde S/A, com fundamento no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, visam à integração do julgado, com a finalidade de sanar contradição interna no acórdão embargado.

Sustenta a embargante, que o acórdão embargado incorreu em contradição entre os fundamentos do voto condutor e o seu dispositivo, uma vez que, embora a parte considerativa da decisão tenha reconhecido a pertinência de um dos pedidos subsidiários formulados no recurso de apelação — notadamente, o atinente à limitação do reembolso aos valores previstos na tabela contratual, nos casos de continuidade do tratamento fora da rede credenciada — o dispositivo final do julgado culminou no total desprovimento do apelo.

Ao compulsar detidamente o acórdão de ID. 271716852, constata-se que assiste razão à embargante. No voto condutor, este Relator expressamente consignou que, “
havendo clínica especializada pela empresa de saúde ou conveniada em seus quadros, o tratamento deve ocorrer na mesma”
. Ademais, asseverou-se que “
nada impede que a menor continue o tratamento na clínica não credenciada, contudo, deve ocorrer por conta dos seus genitores, com o reembolso das despesas nos limites da tabela contratual
”.

Ocorre que, embora tal entendimento reflita o acolhimento de um dos pleitos subsidiários deduzidos pela parte apelante — consistente na limitação do reembolso aos valores da tabela contratual —, o dispositivo da decisão colegiada manteve o desprovimento integral do apelo, silenciando quanto ao reconhecimento deste pedido específico.

Tal omissão resulta, de fato, numa contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que enseja o acolhimento dos presentes embargos de declaração para o fim de integração do
decisum
.

No caso vertente, a correção da contradição impõe-se para esclarecer que o recurso de apelação interposto por Bradesco Saúde S/A merece provimento parcial, no ponto em que requer, subsidiariamente, que, havendo clínica credenciada, indicada pela operadora de saúde, que possua profissionais aptos a atender as recomendações médicas e disponha de vagas, caso o usuário opte por dar continuidade ao tratamento em estabelecimento não referenciado, o plano de saúde limitará o reembolso das despesas efetuadas aos valores estipulados em sua tabela contratual.

Com isso, resta preservada a coerência lógica entre a fundamentação do voto e o dispositivo, corrigindo-se o vício ora apontado sem modificação substancial do mérito, mas apenas com o devido destaque da acolhida de parte do apelo, no estrito limite da pretensão subsidiária deduzida.

Ante o exposto, os embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A, merecem ser acolhidos para esclarecer a obscuridade e sanar a contradição apontada no acórdão embargado, conferindo-lhe efeitos modificativos, a fim de consignar expressamente que o recurso de apelação deve ser PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para determinar que, havendo clínica credenciada, indicada pela operadora de saúde, que possua profissionais aptos a atender as recomendações médicas e possua vagas disponíveis, caso o usuário opte em continuar o tratamento na clínica não referenciada, o tratamento deve ocorrer por conta dos genitores, com o reembolso das despesas limitado aos valores fixados na tabela contratual
.

Diante disso, afasta-se a condenação da verba honraria na instância recursal.

Ante o exposto ACOLHO os embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para sanar a contradição, e, diante disso,

DOU PARCIAL
provimento ao recurso de apelação.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025